Tribunal: TJDFT
Processo: 0712723-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, nos autos de recuperação judicial, declarou a ilegalidade da Cláusula 8.4 do Plano de Recuperação, que concedia condição de pagamento especial aos credores quirografários, que possuíam, igualmente, crédito com garantia era ilegal. O Banco do Brasil agrava, defendendo a manutenção da referida cláusula. Aduz que “anular a cláusula 8.4 e, ao mesmo tempo, determinar o cumprimento das cláusulas 4.8, 5.1.1, com a liberação das garantias, desprezando a eleição e classificação do BB como credor financiador, dispostos na cláusula 9-i-B, a decisão agravada fere a função social do contrato, o direito de propriedade de Credores e a junção de todos os critérios de pagamento, que, se isoladamente considerada a cláusula 8.3.1, a torna abusiva e extremamente prejudicial em relação ao BB.” Aduz, ainda, que incorreu em decisão surpresa, pois foi proferida sem antes ter oportunizado o contraditório por parte do Banco agravante. Aponta a urgência da medida, consistente na iminência de realização de leilão eletrônico de bens hipotecados pelo Banco do Brasil, sem que sejam preservados em seu favor os efeitos da cláusula 8.4. Requer, assim, o provimento do recurso para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão. É a suma dos fatos. Reputo ausentes os requisitos autorizadores à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Não há verossimilhança na alegação de que a anulação da cláusula 8.4 foi indevida, pois, conforme analisado pelo MM. Juiz, “o mero fato de o credor possuir concomitantemente créditos quirografários e créditos com garantia real não é suficiente para conferir tratamento diferenciado no pagamento daqueles credores exclusivamente com garantia real”. A análise das teses do Agravante não prescinde de incursão no mérito, sob o crivo do contraditório, a serem analisadas no momento oportuno. Ademais, embora tenha sido determinada a publicação do edital de venda de bens hipotecados pelo BB, o MM. Juiz condicionou a realização do leilão à prévia e expressa anuência dos credores com garantia real, ou seja, do próprio Banco Agravante. Assim, se não mais se afigura benéfica ao credor, basta a ele não aderir à liberação das garantias. À vista do exposto, indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Comunique-se. Brasília, 8 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator